Tribunal: TJMT
Processo: 1016807-95.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016807-95.2023.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), CELIO GATO DA SILVA JUNIOR - CPF: 105.355.079-09 (REQUERIDO), JOANA BIANCHI MIGUEL - CPF: 918.645.186-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A CAUTELAR INOMINADA.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – DECISÃO QUE DEIXOU DE CONVERTER O FLAGRANTE EM PREVENTIVA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO – INVIABILIDADE – DECISÃO COMBATIDA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – AÇÃO CAUTELAR IMPROCEDENTE.

Não se verificando a comprovação dos requisitos essenciais das medidas cautelares, em especial, o
fumus boni iuris
, deve o efeito ativo almejado ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação cautelar, com pedido de liminar, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de que seja atribuído efetivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida nos autos n. 1005828-53.2023.8.11.0007, pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que deixou de converter a prisão em flagrante em preventiva de Célio Gato da Silva Júnior, acusado da prática do delito de furto qualificado por rompimento de obstáculo, e majorado pelo repouso noturno, após considerar o não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP – Id. 175980678, pp. 51-53.

Na inicial, o
parquet
sustenta que a medida se faz necessária, haja vista a presença da materialidade, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do requerido, o qual registra outros três procedimentos por tortura a crianças, furto qualificado e estupro, este último ainda na fase de inquérito policial.

Com essas considerações, pede
“o deferimento liminar da medida cautelar inominada, antes mesmo da oitiva da parte contrária, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto no âmbito do auto de prisão em flagrante delito em exame, até o julgamento definitivo, mantendo-se o requerido custodiado cautelarmente”
– Id. 175977189.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 176216157.

A contestação pelo indeferimento do pleito foi apresentada por intermédio da Defensoria Pública estadual – Id. 177934212.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
do efeito ativo ao recurso Ministerial – Id. 180608698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, busca-se na presente ação cautelar inominada, manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, seja atribuído efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que deixou de converter a prisão em flagrante em preventiva de Célio Gato da Silva Júnior, acusado da prática do delito de furto qualificado por rompimento de obstáculo, e majorado pelo repouso noturno, após considerar o não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP

Sem razão, contudo.

Sabe-se que para que a medida antecipatória seja concedida, é necessário que fiquem evidenciados, de plano, a plausibilidade do pedido e o perigo da demora na análise da impugnação, sem perder de vista o caráter excepcional da prisão preventiva.

Na presente hipótese, verifica-se que o requerido foi preso em flagrante na data de 15.7.2023, após arrombar o portão de uma residência, no período noturno, e de lá subtrair um ferro de passar roupas [recuperado e restituído à vítima].

Instada a se manifestar sobre a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, consignou a magistrada singular que o requerido é primário, possuía residência fixa e ocupação lícita como vaqueiro, exercendo atividade remunerada na empresa Reflora.

Ademais, considerou inexistir indícios de que solto, obstará o regular desenvolvimento da instrução criminal ou aplicação da lei penal – Id. 175980678, pp. 51-53.

Ao que parece, a decisão não apresenta teratologia jurídica capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, apta a permitir a atribuição de efeito ativo ao recurso em sentido estrito contra ela manejado.

Sem adentrar no mérito da insurgência, porquanto é objeto de recurso próprio já interposto, parece-me que a posição adotada pelo juízo singular, ao menos por ora, mostra-se condizente, haja vista as circunstâncias fáticas acima descritas.

Ante o exposto, julgo
improcedente
a presente ação cautelar inominada, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023